Tribunal: STF
Processo: RHC 259338
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Raimundo José dos Reis Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1005853/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAIMUNDO JOSÉ DOS REIS FILHO, em causa própria, contra decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Agravo em Execução Penal n. 1.0000.22.230726-6/002. 



    Na inicial, aponta como autoridades coatoras o Desembargador Relator e o Juiz de direito da Vara de Execuções Criminais de Uberlândia/MG (fl. 2). 



    Alega que a autoridade coatora recusa-se a cumprir determinações do Conselho Nacional de Justiça, o que configuraria abuso de poder e ilegalidade na execução provisória (fl. 3). 



    Afirma que a atuação abusiva da autoridade coatora seria uma forma de vingança contra o impetrante (fl. 3). 



    Sustenta que houve cerceamento de defesa e torturas sofridas pelo paciente, além de desobediência e abusos por parte do juiz processante (fl. 3). 



    Ao final, requer: a) a determinação liminar do recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, conforme decidido pelo Conselho Nacional de Justiça (fl. 3); 



    b) o reconhecimento da suspeição da autoridade coatora, conforme disposto no art. 254 do Código de Processo Penal (fl. 3); 



    c) a declaração de nulidade do feito por cerceamento de defesa, torturas sofridas pelo paciente, desobediência do juiz coator e abusos cometidos pelo juiz processante (fl. 3); 



    d) o registro do habeas corpus junto aos autos do RHC 177017 – MG (fl. 3); 



    e) o oficiamento ao Conselho Nacional de Justiça para registro do habeas corpus junto aos autos 0004046 – 90 2022 2 00 0000 (fl. 4); 



    f) a notificação à Ordem dos Advogados do Brasil para manifestação acerca das torturas sofridas pelo impetrante (fl. 4); 



    g) o oficiamento à Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional para registro das torturas sofridas pelo paciente (fl. 4); 



    h) a garantia das prioridades processuais determinadas pelo art. 9º, VII da Lei 13146/15 e pelo art. 12, IV da Resolução 401/2021 do Conselho Nacional de Justiça (fl. 4). (eDOC 11)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 28)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados no STJ.



    Decido.



    O presente recurso é manifestamente inadmissível, na medida em que reitera questão contida em diversos expedientes.



    A propósito, em 17.7.2025, neguei seguimento aos RHCs 258.698 e 259.150, que tratam da mesma matéria do presente.



    Na espécie, o STJ não conheceu da matéria porque “os pleitos pugnados pelo impetrante-paciente neste writ já foram anteriormente aventados em outros mandamus impetrados perante esta Corte Superior. Dessarte, também por esse prisma, incabível a presente impetração em razão da indevida reiteração de pedidos.” (eDOC 11)



    Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso. Veja-se:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO . (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente